Tribunal: TJMT
Processo: 0002149-52.2013.8.11.0059
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Apelação Cível no 0002149-52.2013.8.11.0059
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Apelado: SEBASTIAO ZORZETO
Visto.
Em despacho anterior, houve a conversão do julgamento em diligência, determinando-se a intimação pessoal do Apelado, diante de indícios de inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
O Apelado se manifestou nos autos, noticiando que a intimação fora endereçada à procurador sem poderes de representação, postulando pela devolução do prazo para apresentação de contrarrazões.
Defiro o pedido formulado, restituindo o prazo para apresentação de contrarrazões, a partir da publicação da presente decisão.
Cumpridas as diligências, voltem os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator